Tribunal: TJDFT
Processo: 0002936-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002936-51.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Cuida-se de pedido declinado pelo advogado Marconi Medeiro Marques de Oliveira (ID: 11913773) com vistas à execução dos honorários sucumbenciais, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), ante o trânsito em julgado do acórdão proferido nos presentes embargos de devedor (ID: 11913735). O Distrito Federal, validamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para embargar, conforme certificado no ID: 11913778. O pagamento pelo DF da verba executada resulta comprovado pelo documento ID: 18942974. Consta ainda a expedição de ordem de levantamento em favor do exequente ao ID: 18968856. É o breve relato. Decido. Tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos do devedor e o efetivo pagamento pelo DF dos honorários advocatícios sucumbenciais, julgo EXTINTA a execução, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. À Contadoria Judicial, para cálculos de eventuais custas finais. I. Brasília, 10 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador